Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-74.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. ESTORNO DE VALORES. RESTITUIÇÃO ADIANTADA E CORRETA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar o valor de R$ 795,50, com correção monetária a contar do desembolso, isto em razão de reembolso pelo cancelamento de passagem aérea.
2. Consta dos autos que os autores adquiririam com a empresa ré passagens aéreas e seguro viagem para Cancun, com trecho em Miami, entre os dias 20/08/2020 e 30/08/2020, cujo voo seria operado pela companhia American Airlines. Em razão da pandemia mundial um dos voos foi cancelado e a parte autora requereu reembolso integral dos valores pagos, restando à empresa devolver a quantia de R$ 795,50, referente à taxa de agenciamento.
3. Nas razões recursais, a parte recorrente repete os argumentos apresentados na inicial e reforça a tese de que não se trata de mero dissabor, sendo devida a condenação da recorrida por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 21770940).
4. Antes do julgamento do processo, a parte recorrida efetuou pagamento dos valores relativos à condenação estipulada em sentença e requereu a extinção do feito pelo cumprimento da obrigação (ID 21834612).
5. Devidamente intimada, a parte recorrente manifestou pela perda do interesse recursal no tocante aos danos materiais, mas manteve unicamente em relação aos danos morais.
6. É sabido que o dano moral possui as funções de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e também de dissuadir e/ou prevenir novas práticas do mesmo tipo de evento danoso.
7. A situação trazida aos autos, consistente na não devolução integral dos valores pagos, não enseja, por si só, indenização por danos morais. Isso porque na situação em apreço não restaram comprovados sofrimentos ou abalos psicológicos sofridos pelos autores e também não se trata o caso concreto de dano moral in re ipsa.
8. Cabe destacar que nem todo desgosto enfrentado pelos consumidores é passível de indenização por danos morais, por mais que cause lhe aborrecimentos.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.